Tribunal: TCU
Processo: 031.629/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face do Acórdão 741/2021-Plenário, que negou provimento ao recurso de reconsideração oposto ao Acórdão 2.917/2018-Plenário, que apreciou tomada de contas especial constituída em virtude de indícios de superfaturamento nas obras de recuperação estrutural do píer 1 do Terminal Petroquímico de Miramar, objeto do Contrato 44/2004, firmado entre a Companhia Docas do Pará (CDP) e a empresa Probase Projetos e Engenharia Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Nelson Francisco Marzullo Maia e pela empresa Probase Projetos e Engenharia Ltda. em face do Acórdão 741/2021-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelos responsáveis contra o Acórdão 2917/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.